Tribunal: TJDFT
Processo: 0748445-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748445-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MOURA GERONIMO AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Agravo De Instrumento – Arresto Cautelar – Medida Executada Na Origem - Tutela Recursal - Indeferimento RENATA MOURA GERÔNIMO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para requisitar o bloqueio de quantia nas contas correntes da ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., porém indeferiu em relação a B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Em suas razões de recurso, aduz a necessidade de deferimento da medida em relação a todas as rés, ora agravadas, haja vista a responsabilidade solidária, prevista pelo Banco Central, entre o correspondente e as instituições corretoras. Pugna pelo deferimento da medida em sede liminar de Agravo, porquanto evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No específico caso dos autos, a parte Agravada negociou com a empresa J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA (identificada por IEX CÂMBIO), em 09/01/2020, a compra por encomenda de € 2.800 (dois mil e oitocentos euros) a serem entregues no dia 15/04/2020. Os recibos das transferências eletrônicas foram devidamente juntados. O contrato não foi cumprido, razão pela qual a parte Agravada ajuizou demanda em face da agência de turismo e das corretoras de câmbios as quais mantinham contratos com as agências, na modalidade de correspondência cambial. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Há, portanto, probabilidade do direito alegado pela parte Agravante quanto à responsabilidade passiva solidária das corretoras Agravadas. Demais, é possível verificar que a agência que comercializou a moeda estrangeira firmou Contrato de Convênio de Correspondente Bancário com as duas corretoras rés, ora agravadas, durante o período em que vigeu o contrato firmado com a agravante, ou seja, um estava em vigência no momento da formalização da avença e o outro em momento posterior às encomendas realizadas, mas abarcou o período de entrega das moedas. Por fim, o risco de grave dano milita em favor da recorrente, haja vista as agravadas atuarem no mercado mobiliário e possuírem capital de giro suficiente para manter sua atividade. Demais, a medida não é irreversível, estando os valores vinculados à conta judicial. É o caso de deferimento da medida pleiteada, pois, ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a realização de arresto cautelar de ativos financeiros das agravadas B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Às Agravadas. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator